Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-23.2025.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MULTIRREINCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE RUA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE. DECRETAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva de acusado preso em flagrante por furto simples (art. 155, caput, do CP). Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. O réu, reincidente específico e com condenações anteriores, descumpriu as medidas e não foi localizado para citação pessoal, ensejando a citação por edital e a suspensão do processo. A decisão de primeiro grau considerou desproporcional a prisão, em razão da situação de rua do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da decretação da prisão preventiva de réu reincidente, em situação de rua, que descumpriu medidas cautelares diversas da prisão, diante dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige demonstração concreta de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva e o perigo do estado de liberdade, ambos verificados no caso, na medida em que o réu foi interceptado com as coisas furtadas fora do estabelecimento comercial, tem multirreincidência, inclusive, específica e contra o mesmo supermercado.
4. O descumprimento reiterado de medidas cautelares, como a monitoração eletrônica e a obrigação de manter endereço atualizado, demonstra desprezo do réu às determinações judiciais e justifica a decretação da prisão para garantir a aplicação da lei penal.
5. A situação de rua e o vício em substâncias entorpecentes não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência de medidas alternativas.
6. A Resolução CNJ no 425/2021 orienta que a situação de rua deve ser considerada para evitar prisões desproporcionais, mas não impede o encarceramento quando presentes os requisitos legais e esgotadas as alternativas à prisão.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que a reincidência e a reiteração criminosa autorizam a prisão preventiva mesmo em casos de crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A reincidência específica e o descumprimento reiterado de medidas cautelares autorizam a decretação da prisão preventiva, ainda que o réu se encontre em situação de rua.
A situação de vulnerabilidade social, por si só, não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
A prisão preventiva é cabível em crime de furto simples quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva e de ineficácia das medidas alternativas.